Tribunal: STF
Processo: RHC 58978
Classe: RHC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-09
Data de publicação: 1981-06-09

Ementa:
- Traficante de tóxicos. Apelação. - O seu direito ao recurso de  apelação depende de recolher-se à prisão. - Aplicação do art. 35 da Lei 6.368/76.
II. Se o julgamento do réu se precipitou e veio ele a ser condenado com base nas provas colhidas na instrução tem-se que, em razão da sentença, os eventuais vícios constantes do auto de flagrante logo deixam de constituir objeto passível de apreciação em habeas corpus quanto à legalidade inicial da prisão em flagrante. - A sentença condenatória da prisão, tendo sobrevindo, absorveu a situação de contrição de liberdade e legitimou-a, agora com outro fundamento.
III. Recurso de habeas corpus a que se nega provimento.